Tribunal: TJES
Processo: 0000952-04.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000952-04.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHORDAN DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000952-04.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHORDAN DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

Jhordan dos Santos Oliveira
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 12 da Lei n. 10.826/03
, condenando-o à pena de
1
ano e 6 meses de
detenção
e
3
0 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Limita-se o recorrente a apontar a nulidade da prova obtida durante a busca domiciliar em sua residência, haja vista o ingresso dos policiais militares de modo supostamente ilegal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja
negado provimento.

É, no essencial, o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000952-04.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JHORDAN DOS SANTOS OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por

Jhordan dos Santos Oliveira
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, que considerou o recorrente como incurso na figura tipificada no
artigo 12 da Lei n. 10.826/03
, condenando-o à pena de
1
ano e 6 meses de
detenção
e
3
0 dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

A condenação tem origem no fato assim narrado na denúncia:

[Em 9/3/21], policiais militares receberam denúncias anônimas relatando que alguns indivíduos estariam portando armas de fogo no bairro Bom Sucesso I.

Ao chegarem ao local indicado pelos noticiantes, os policiais visualizaram o denunciado jogando a arma de fogo no telhado de sua residência. Diante disso, os militares, mediante autorização, entraram no imóvel, onde lograram êxito em apreender o revólver que estava no telhado. [...]

Ao ser indagado sobre os fatos, o denunciado confirmou ser o proprietário da arma de fogo e que teria comprado o revólver para sua defesa pessoal. Ademais, informou que havia adquirido o objeto pelo valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) de um indivíduo que não sabe precisar o nome.

Com a procedência da pretensão punitiva estatal baseada na própria
confissão judicial do apelante
(corroborada pelos depoimentos dos policiais e pela apreensão da arma de fogo), limita-se a defesa técnica, nesta instância, a apontar a
nulidade da prova obtida durante a busca domiciliar em sua residência
, haja vista o ingresso dos policiais militares de
modo supostamente ilegal.

A solução é simples e
o recurso não merece provimento.

É bem verdade que o
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do RE 603.616/RO, fixou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados." (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015)

Nessa toada, apreciando o HC 598.051/SP, o
Superior Tribunal de Justiça
acrescentou que a questão em debate “diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança.” (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021)

Assim, prossegue a
instância superior:

As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente.

Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou.

Por isso, a entrada em domicílio sem autorização judicial, motivada pelo estado de flagrante, deve estar acompanhada das
fundadas razões
que levaram o agente policial a entender pela viabilidade da diligência
e o consequente

afasta
mento excepcional

d
a inviolabilidade assegurada pela Constituição da República.

E, a despeito da irresignação,
esse era exatamente o caso dos autos.

Ainda que a ação policial tenha,
inicialmente,
decorrido de informações anônimas, dando conta de que alguns indivíduos portavam armas de fogo no local,
a chegada da guarnição ocasionou a fuga dessas pessoas e o
lançamento da arma de fogo na direção do telhado da residência
(o que foi efetivamente visualizado pelos policiais),
situação que motivou a busca domiciliar e
a
posterior apreensão
do
revólver.
Não há dúvidas, portanto, de que o estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

Nesse sentido, os depoimentos prestados em sede inquisitorial e em juízo pelos policiais militares que participaram da ocorrência (policiais Wellio de Souza e Vinícios Moreira Monico).

Como bem observado pela
douta Procuradoria de Justiça:

Das declarações prestadas a existência de elementos indicativos da prática de crime, estando o ora apelante em nítida situação de flagrante delito, eis que tentava se desfazer de uma arma de fogo, jogando-a em direção ao telhado da residência, de modo que a ação policial de entrar no imóvel, mesmo que sem mandado judicial se revela acertada e dentro dos limites da legalidade, conforme reiteradas decisões já proferidas pelas Cortes Superiores.

Não há qualquer ilegalidade na entrada dos policiais militares no imóvel, vez que o réu estava em estado de flagrante delito, sendo a arma apreendida durante a busca domiciliar utilizada como meio idôneo e apto a fundamentar o decreto condenatório, nos termos proferidos na r. sentença de fls. 98/99. Ademais, a Carta Magna autoriza o ingresso na residência, mesmo sem consentimento, em casos de flagrante delito conforme dispõe textualmente o art. 5º, XI da CF/88, como é o caso dos autos

Sem mais delongas, na esteira da douta PGJ,
conheço do recurso
para, no mérit
o, negar-lhe provimento.

Fixo em R$600,00 os honorários recursais devidos pelo Estado em favor do defensor dativo nomeado na origem, valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, ainda, os critérios fixados no artigo 85 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

O estado flagrancial do apelante era evidente, indene de dúvidas, a autorizar a entrada no local independentemente de autorização judicial.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.